Tribunal: TJSP
Processo: 0007752-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, EM QUE RESTOU PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO - PROVIMENTO. Para a progressão de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, EM QUE RESTOU PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO - PROVIMENTO. Para a progressão de regime, é imprescindível que o sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da progressão ao regime anterior, não podendo aproveitar, para fins de progressão para o regime aberto, lapso de tempo que eventualmente tenha permanecido a mais no regime fechado, nos termos do artigo 112 da LEP. Agravado já beneficiado com o pedido do Parquet de retroatividade dos efeitos da decisão de progressão ao regime semiaberto à data do preenchimento do requisito subjetivo. Recurso provido.